Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003162-07.2017.8.14.0401

APELANTE: JULIO MARQUES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL — CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ART. 129, §9º DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA -
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO (01 ANO DE DETENÇÃO).
prescreve em 04 (quatro) anos
EX VI
art.109, V, do Código Penal.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
28/02/2019, e a presente data, decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – UNÂNIME.

I – A pena aplicada ao recorrente pelo crime de lesão corporal em decorrência de violência doméstica, foi de 01 (um) ano de detenção que, nos termos do art.109, V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos. Na espécie, observou-se que entre a publicação da sentença condenatória em cartório, ocorrida aos 28/02/2019, e a presente data, decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, incontinenti, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, do Código Penal;

II - Desse modo, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do recorrente, em face da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado a análise do mérito da apelação. Precedentes do STJ;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JULIO MARQUES CORDEIRO
,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, a qual foi suspensa com espeque nos sursis nos termos do art. 77 do CPP,
como
i
ncurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade, devidamente comprovada no acervo processual. Logo, necessário o reconhecimento da legitima defesa.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta superior instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Cediço reportar que o presente recurso foi disponibilizado
para ser julgado
na 10ª sessão ordinária de 2020, que teve início no dia 22 e finalizou em 29 de junho de 2020, sendo mantida a decisão de 1º grau que condenou o recorrente as penas de 01 ano de detenção
(Acórdão 213.044- DJ 09/07/2020). Todavia, a defesa havia protocolizado previamente, pedido de sustentação oral (19/06/2020), pleito que não teria sido observado na oportunidade. Nesse diapasão foi interposto embargos de declaração no dia 13/07/2020, com o objetivo de suprir a omissão (
ID 8566744 - Pág. 1), sendo os aclaratórios conhecidos e acolhidos (Acórdão 218.763 – DJ 31/08/2021), para anular o Acórdão 213.044, determinando, por sua vez, que fossem tomadas as providencias necessárias para viabilizar a promoção da sustentação oral do causídico.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIO MARQUES CORDEIRO
,
irresignado com a r. sentença condenatória, prolatada pela 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar da Capital/PA.

Narram dos autos, que no dia 10/06/2016, o recorrente teria isso até a casa da vítima levar medicamentos para sua filha MARTHA, ocasião em que a vítima pediu para que JULIO MARQUES levasse a filha para atendimento médico. No entanto, JULIO teria dito que somente ele e a filha iriam ao médico, fato que desencadeou uma discussão, quando JULIO jogou o vidro de remédio na ofendida, e esta partiu para cima do acusado, que revidou aplicando socos no rosto da vítima, causando lesões, e logo em seguida JULIO deixou o local das agressões.

O Ministério Público do Estado do Pará, com base no incluso procedimento investigatório, ofereceu denúncia contra JULIO MARQUES CORDEIRO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção prevista pelo artigo 129, §9° do Código Penal, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória nos seguintes termos:

Após ser regularmente processado, JULIO MARQUES,
foi
condenado a pena de

01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, a qual foi suspensa com espeque nos sursis nos termos do art. 77 do CPP,
como
incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

In casu
, imperioso observar que a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente (ou superveniente), regula-se pela pena “in concreto” e ocorrerá quando, transitado em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre a publicação da sentença e seu trânsito em julgado definitivo.

De fato, a pena aplicada ao recorrente JULIO MARQUES CORDEIRO, pelo crime de lesão corporal em decorrência de violência doméstica, foi de 01 (um) ano de detenção que, nos termos do art.109, V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

Na espécie, observou-se que entre a publicação da sentença condenatória em cartório, ocorrida aos 28/02/2019, e a presente data, decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, incontinenti, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, do Código Penal.

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ,
declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Desse modo, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do apelante JULIO MARQUES CORDEIRO, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado a análise do mérito da apelação.

E como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/06/2023